Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701290-13.2023.8.07.0008 RECORRENTE: MARCOS PAULO RAMOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POSITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. 3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a qual é assegurada a soberania dos veredictos. 5. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal. 6. Tem-se por idônea a fundamentação lançada pelo juízo de origem ao analisar negativamente as circunstâncias do crime. Isso porque o fato de o crime ter sido praticado em área urbana, na presença de populares, justifica o recrudescimento da sanção. 7. Tratando-se de tese isolada da defesa, sem qualquer respaldo no caderno probatório, não há como acolher a apreciação positiva do comportamento da vítima para o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria. 8. O regime prisional fixado na sentença não merece reforma, eis que não houve alteração do quantum sancionatório e o acusado é reincidente. 9. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alíneas “c’ e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que a decisão do jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Assevera, ainda, que a Corte a quo estabeleceu a avaliação negativa do vetor das circunstâncias do crime com base em testemunhos de ouvi dizer e na versão da vítima, não corroborada por qualquer elemento de prova. Requer a exclusão da avaliação negativa do vetor das circunstâncias do crime. Pleiteia, ainda, a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, sem, contudo, apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, caput, e 14, inciso II, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alíneas “c’ e “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, fica evidenciado que, diferente do que sustenta a r. Defesa do acusado, os Jurados não decidiram em afronta às provas dos autos. Eles ouviram as versões, conheceram o contraditório e formaram seu convencimento. Não caberia, em sede de apelação, reformar o que decidiram os Jurados se o processo transcorreu sem nulidades, havendo amplo direito de defesa e exposição do contraditório. .... Com efeito, as circunstâncias do crime podem ser compreendidas como os pormenores do fato delituoso, que podem ser acessórios ou incidentais ao tipo penal. Os agentes policiais declararam que populares informaram que um indivíduo de bicicleta, de cor clara, estaria ameaçando pessoas nas proximidades com uma faca. O ofendido narrou, em audiência de instrução, que “não conhecia o réu, tendo agido apenas para impedir que ele esfaqueasse outras pessoas”. Desse modo, o depoimento da vítima, prestado em juízo, cumulado com as versões dos policiais militares ouvidos na fase inquisitiva, apontam para a manutenção da análise desfavorável das circunstâncias do crime (ID 60262512). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido de fixação de regime semiaberto, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Referente à fixação do regime fechado para o resgate inicial da pena, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, a reincidência e a aferição de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) recomenda a imposição do regime fechado, nos exatos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023